Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700998-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso tempestivo. Preparo dispensado, tendo em vista que concedo o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença por considerar que a exequente promoveu a inovação do pedido inicial ao requerer a intimação do executado para cumprir obrigação de fazer em desacordo o título executivo, porquanto a sentença determinou o fornecimento de 60 fitas mensais para teste de glicemia e a exequente requer 150. Em sede recursal, a agravante argumenta que a sentença não estipulou uma quantidade máxima de número de fitas mensais a serem fornecidas. Sustenta que sua médica entendeu necessária a utilização de 150 fitas mensais por se encontrar em período de extremo descontrole glicêmico. Alega que o título judicial, portanto, é plenamente válido para execução sem que seja necessário o ajuizamento de outra demanda. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. A agravante faz jus aos insumos que necessita para o tratamento e o Judiciário pode compelir o ente estatal a fornecê-lo. Todavia, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O princípio da reserva do possível, no entendimento desta relatora, não pode ser invocado pelo Estado quando há riscos graves verificados em cada caso concreto, sobretudo risco à vida. No caso, a agravante ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal para compeli-lo a lhe fornecer 60 fitas por mês para medir a glicemia, da marca ACCU-CHECK, por tempo indeterminado, conforme prescrição médica anexada à inicial. A sentença julgou procedente o pedido para “determinar que o Réu forneça à parte Autora fitas para glicemia, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, junto a rede privada de saúde.". Ao ajuizar o cumprimento de sentença, em 06 de junho de 2022, a apelante informa ao juízo a quo que “está atravessando um período de intenso descontrole glicêmico, porém, em razão da ausência de fornecimento da quantidade de fitas necessárias pelo UBS4-GAMA (que apenas tem fornecido o quantitativo de 60 fitas por mês), somente possui estoque para controlar a sua glicemia até a data de amanhã.”. Requereu na ocasião que “seja determinado ao réu o fornecimento, com urgência, de 480 fitas para o presente mês, e de 150 fitas para os meses subsequentes.” (ID 36585289, pág. 109). Em suas razões do agravo, relata que: “(...) cumpre destacar que o réu desde o deferimento da tutela provisória de urgência, estava cumprindo a determinação judicial, inclusive entregando-lhe a quantidade maior de fitas para controle de insulina, o que se deu em virtude do agravamento do quadro de saúde da requerente. Entretanto, desde maio de 2022, o recorrido passou a descumprir a sentença transitada em julgado, pois o fornecimento do medicamento cessou devido à falta de estoque. Logo, não vislumbrando outra saída, a agravante aviou o cumprimento definitivo de sentença, no sentido de postular que o réu fornecesse os insumos, sob pena de sequestro de verbas públicas (ID – 124181262).” A alegação da apelante, entretanto, diverge das informações contidas no documento da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, de 26 de maio de 2022 (ID 36585289, pág. 104) que informa que: “(...) a paciente Fernanda Alves Ramos, D.N: 26/05/1982, está recebendo 150 (cento e cinquenta) fitas de glicemia por mês desta UBS 04 Gama, conforme relatório anexo (87382272), desde o mês de outubro/2021. Ressaltamos que existe o processo SEI: 00401-00020218/2018-12, anexo 87405401, em que a Referência Técnica Distrital (RTD) Endocrinologia, em seu último despacho SES/SAIS/COASIS/DASIS (84729859), datado de 20/04/2022, autorizou a dispensação à paciente em tela de sessenta fitas - duas caixas por mês, que deverão ser renovados a cada período de 90 dias, mediante apresentação da comprovação da verificação das glicemias, por via web (Accu-Chek ® Connect App). Esclarecemos que duas caixas de fitas equivalem a um total de 100 (cem) fitas, pois cada caixa contém 50 (cinquenta) unidades de fitas. Por fim, informamos que a partir do mês de Junho de 2022 serão entregues, mensalmente, duas caixas de fitas reagentes de glicemia para a paciente Fernanda Alves Ramos.” Depreende-se, portanto, que o Distrito Federal forneceu à agravante 150 fitas de outubro de 2021 a maio de 2022 e passará a fornecer 100 fitas a partir de junho de 2022, não estando comprovada a alegada suspensão do fornecimento do insumo. As informações trazidas pela apelante, portanto, divergem daquelas prestadas no documento de ID 36585289, pág. 104 e dependem de esclarecimento do Distrito Federal sobre a regularidade e quantidade de fitas fornecidas. Essas informações são essenciais. Sem esses elementos, o deferimento de tutela de urgência, ante as limitações do sistema de saúde, pode agravar a situação do sistema público ou subverter a ordem de prioridade estabelecida com critérios técnicos sobre os quais o juiz não tem pleno domínio. Ante o exposto, indefiro, por ora, a tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, requerendo o envio das informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f